Tribunal: STF
Processo: HC 132203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-30
Data de publicação: 2017-05-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. USO DE ENTORPECENTE. CONDUTA IMPUTADA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. 



    1. A ação descrita na exordial acusatória não apresenta tipicidade, uma vez que o laudo pericial apontou a existência de meros “resquícios de substância entorpecente (maconha) em quantidade de 0,02 g”, a indicar a impossibilidade de “uso próprio” ou “consumo” presentes ou futuros, conforme exige as elementares do tipo descritas no artigo 290 do CPM. 



    2. Habeas corpus concedido.